Tribunal: TJDFT
Processo: 0703409-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. ALEGAÇÃO DE NATUREZA ALIMENTAR. ÔNUS DA PROVA DA IMPENHORABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. PENHORA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu, em parte, o pedido de desbloqueio de valores penhorados via SISBAJUD. A agravante sustenta que a integralidade dos valores constritos, no montante de R$ 4.780,23, possui natureza salarial e/ou alimentar, razão pela qual requer sua liberação com fundamento na impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se os valores bloqueados judicialmente nas contas bancárias da agravante possuem comprovada natureza alimentar, de modo a se enquadrarem na impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, afastando a possibilidade de penhora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 833, IV, do CPC protege da penhora os valores de natureza alimentar, como salários, aposentadorias e ganhos de autônomos, desde que destinados à subsistência do devedor e de sua família, salvo exceções legais expressas no §2o do mesmo artigo.
4. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal admite, de forma excepcional, a penhora de verbas com origem salarial quando se trata de valores excedentes ou não demonstrada sua natureza alimentar, especialmente quando mantidos em conta bancária por período superior a um mês.
5. Compete à parte executada o ônus de comprovar a natureza impenhorável dos valores bloqueados (CPC, art. 854, §3o, I), bem como que a constrição compromete sua subsistência, o que não foi demonstrado no presente caso.
6. Os documentos apresentados evidenciam apenas parte dos valores como provenientes de proventos e recebimentos com natureza salarial (R$ 3.471,28), já liberados. A parcela restante (R$ 4.780,23) permanece de origem não comprovada, razão pela qual se afasta a alegação de impenhorabilidade absoluta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC não é absoluta, admitindo exceções quando não demonstrada a natureza alimentar da verba bloqueada. 2. Cabe à parte executada o ônus de comprovar a origem alimentar dos valores constritos e que a penhora compromete sua subsistência, nos termos do art. 854, §3o, I, do CPC. 3. A ausência de comprovação da origem salarial dos valores justifica a manutenção da penhora, ainda que em conta bancária utilizada para recebimento de proventos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV e §2o; 854, §3o, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.230.060/PR, 2a Seção, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 28.04.2014; TJDFT, Acórdão 1280096, 0719496-07.2020.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 02.09.2020, DJe 15.09.2020; TJDFT, Acórdão 943033, 20160020012025AGI, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 20.04.2016, DJe 31.05.2016.